Tribunal: TJSP
Processo: 2314153-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que estabeleceu a ordem de preferência dos créditos trabalhistas e honorários advocatícios, conforme o artigo 962 do Código Civil, e dos créditos sem preferência, nos termos do artigo 908, §2o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que estabeleceu a ordem de preferência dos créditos trabalhistas e honorários advocatícios, conforme o artigo 962 do Código Civil, e dos créditos sem preferência, nos termos do artigo 908, §2o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o percentual de 10% dos honorários contratuais deve incidir sobre a totalidade do saldo remanescente e se é necessário aplicar o rateio proporcional entre credores com preferência legal.
III. Razões de Decidir
3. O contrato fixa o percentual de 10% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização apurada, não sobre o saldo remanescente.
4. Na ausência de detalhamento atualizado dos créditos preferenciais, mantém-se a decisão de aplicar o rateio proporcional entre credores com igual privilégio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento.
Tese de julgamento: 1. O percentual de honorários contratuais incide sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização. 2. Aplica-se o rateio proporcional na hipótese de insuficiência de recursos para o pagamento integral de todos os credores preferenciais, nos termos do artigo 962 do Código Civil.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 962
Código de Processo Civil, art. 908, §2o